Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019927-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0018-06 (EMBARGANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 386.749.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR DE ICMS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte em face de acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão denegatória em mandado de segurança. A impetração buscava afastar os efeitos da Resolução SARP/MT no 07/2008 e do RICMS/MT, que impuseram regime administrativo cautelar com antecipação do ICMS como condição para o trânsito de mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto:

(i)
à configuração de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de fundamentos trazidos no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado abordou expressamente a ausência de inovação recursal e a repetição de argumentos anteriormente rechaçados, caracterizando a deficiência dialética do recurso interposto.

4. Não há omissão relevante a ser sanada, tampouco qualquer obscuridade ou contradição, sendo evidente a intenção de rediscutir o mérito da decisão proferida.

5. O julgador não está obrigado a responder pontualmente a todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, o que se verificou no caso.

6. A pretensão de prequestionamento não se sobrepõe aos requisitos legais dos embargos de declaração, nem legitima sua oposição quando ausente vício decisório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza omissão o acórdão que deixa de rebater pontualmente todas as alegações das partes, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.
A reiteração de fundamentos anteriormente afastados, sem inovação substancial, evidencia deficiência de
dialeticidade
e inviabiliza a reanálise da matéria em sede de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança no 1019927-67.2016.8.11.0041, impetrado em face de conduta do Estado de Mato Grosso, que manteve a empresa sujeita ao regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, estabelecido pela Resolução SARP/MT no 7/2008 e pelos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, com redação dada pelo Decreto Estadual no 2.212/2014, que prevê medidas restritivas e a exigência antecipada do ICMS como condição para o trânsito de mercadorias no Estado (Id. 169994076).

Nas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão, porquanto teria deixado de enfrentar questões jurídicas suscitadas ao longo da impetração, especialmente quanto à manutenção da empresa no referido regime administrativo cautelar. Aduz, ainda, que a decisão monocrática manteve a lacuna quanto ao desvio de finalidade da Resolução SARP/MT no 07/2008, uma vez que não se trata de mera antecipação de pagamento, mas de coerção ao pagamento.

Ao final, requer expressamente o prequestionamento das matérias jurídicas deduzidas, com vistas à interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tendo a decisão colegiada apreciado, de forma clara, adequada e fundamentada, que o recurso de agravo interno
limitou-se
a reiterar os argumentos expostos na apelação. Alega que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal com efeitos infringentes. Acrescenta, por fim, que o prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que de forma implícita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança no 1019927-67.2016.8.11.0041, impetrado em face de conduta do Estado de Mato Grosso, que manteve a empresa sujeita ao regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, estabelecido pela Resolução SARP/MT no 7/2008 e pelos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, com redação dada pelo Decreto Estadual no 2.212/2014, que prevê medidas restritivas e a exigência antecipada do ICMS como condição para o trânsito de mercadorias no Estado (Id. 169994076).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que teria deixado de enfrentar questões jurídicas suscitadas ao longo da impetração, especialmente quanto à manutenção da empresa no referido regime administrativo cautelar. Aduz, ainda, que a decisão monocrática manteve a lacuna quanto ao desvio de finalidade da Resolução SARP/MT no 07/2008, uma vez que não se trata de mera antecipação de pagamento, mas de coerção ao pagamento.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, bem como a reforma da decisão colegiada.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.
022 do Código de Processo Civil
:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão estaria maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes trazidas ao conhecimento deste Tribunal.

Todavia, não obstante
os argumentos trazidos, não se vislumbra
a alegada omissão. Conforme se extrai das circunstâncias dos autos, o recurso de agravo interno limitou-se a reiterar fundamentos já expendidos na apelação.

Dito isso, os embargos sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar devidamente as razões do agravo interno, o que implicaria negativa de prestação jurisdicional. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conteúdo decisório, que, com propriedade, abordou a inobservância, por parte do embargante, do princípio da
dialeticidade
:

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso.

O acórdão deixou claro que as razões recursais
limitaram-se
à repetição de argumentos anteriormente apresentados. Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do julgado, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.
(
STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Portanto, se a solução conferida ao litígio não atendeu à expectativa da parte embargante, tal inconformismo não justifica a oposição de embargos declaratórios, ante a ausência de vícios a serem sanados. No mesmo sentido:

“
EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
APELO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC.

2 -
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a mera reiteração de argumentos já expostos na instância originária, não atende ao princípio da
dialeticidade
.
3 - A alegação de omissão, contradição ou qualquer forma de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o julgado aborda de forma clara e precisa os motivos de seu convencimento, não havendo vícios a serem sanados.

4 - Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins, tampouco justificam o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais supostamente violados.

5 - Não
procede
a pretensão de agregação de efeitos infringentes, no sentido de condenar à parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque o conteúdo das contrarrazões não tem o condão de alterar o que restou decidido no recurso de
apelação”
(
N.U 0000702-61.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)
(grifos nossos)

O simples inconformismo com os fundamentos adotados na decisão impugnada não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, representando, em verdade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recursos especial e extraordinário deve ser atendida pela parte recorrente, e não pelo julgador.

A
nte o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025